Tribunal: TJSP
Processo: 1023932-33.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL – CPC, ART. 80, II E III – CONFIGURAÇÃO - MULTA MANTIDA - CANCELAMENTO, PORÉM, DA INDENIZAÇÃO, AUSENTE PREJUÍZO - APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA PARA ESSE FIM.